Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.M.S.A. em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, H.M.S.A. requereu o cumprimento de sentença em face à Unimed Patos de Minas Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, a qual foi condenada à obrigação de fazer e reparação por danos morais. Em vista do descumprimento da obrigação de fazer, foi imposta multa que totalizou R$70.000,00 (setenta mil reais). Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o valor foi bloqueado em conta da devedora e posteriormente convertido em penhora. Sobreveio sentença de extinção do cumprimento de sentença, onde o juízo reconheceu o pagamento e determinou a transferência do valor para uma conta à disposição do menor, conforme já definido em sentença, e para que fosse liberado paulatinamente para pagamento do tratamento médico. Após o trânsito em julgado, o autor requereu o desconto de 30% (trinta por cento) do valor depositado para pagamento de honorários advocatícios contratuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o processo já se encontra sentenciado e que eventuais obrigações contraídas com o advogado devem ser dirimidas em ação própria. Nas razões recursais, o agravante sustentou que “não é justo que o patrono seja punido e não receba os seus honorários contratuais” e que “é atribuição da justiça conceder os valores de astreintes ao advogado, por ser de natureza alimentar ao mesmo, e uma vez que se encontra depositado em conta do menor”. Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para deferir, liminarmente, a pretensão e descontado 30% (trinta por cento) do valor depositado para saldar os honorários advocatícios. Preparo regular sob ID 36234005. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Petição de ID. Núm. 123923571. Indefiro o pedido de liberação de verba em favor do patrono do autor. Eventuais questões contratuais devem ser tratadas diretamente com seu contratante, uma vez que o presente feito encontra-se extinto, conforme sentença de ID. Núm. 120240714 e trânsito em julgado no ID. N ́m. 123403268. Prossigam-se nos termos da sentença de extinção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, o destino do valor da multa aplicada à devedora foi definido na sentença da fase de conhecimento e para que servisse de custeio para o tratamento do menor: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar a antecipação de tutela e ampliá-la, para determinar o bloqueio da quantia de R$ 70.000,00 por meio do sistema SISBAJUD, sendo que tal quantia deverá ser transferida, após o trânsito em julgado, para conta com restrição de saque, a fim de que, após a devida justificativa, os valores sejam liberados, paulatinamente, para pagamento do tratamento na clínica especializada;” Portanto, a destinação dos recursos pertencentes ao menor já foi definida em sentença transitada em julgado e, a priori, não comportaria mais rediscussão. Segundo, embora seja direito do advogado receber seus honorários contratuais após juntar o respectivo instrumento nos autos, é imprescindível que essa diligência ocorra antes do levantamento ou expedição do precatório (art. 22, §2o, Lei no. 8.096/94). “§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Pelo que se depreende da decisão vergastada, a importância saiu da esfera de disposição do juízo, pois foi transferida para conta individual do menor e o processo extinto, tendo a sentença transitado em julgado. Lado outro, a tutela pretendida em sede liminar teria caráter satisfativo e irreversível, o que é vedado pelo art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Diante do conflito de interesses entre o agravante (incapaz) e seu advogado, nomeio a Defensoria Pública para atuar neste grau e na condição de Curadora Especial do menor. Intime-se a Curadoria Especial a manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator